Tribunal: TJDFT
Processo: 0704124-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0704124-47.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A. AGRAVADO: HOSPITAL DAS CLINICAS E PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE CEILANDIA LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Siemens Healthcare Diagnósticos Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da tutela de urgência de caráter antecedente ajuizada pelo Hospital das Clínicas e Pronto Socorro de Fraturas de Ceilândia Ltda. (processo n. 0732519-74.2021.8.07.0003), deferiu a antecipação de tutela para determinar a baixa dos protestos referentes às intimações registradas sob os n. 1314214 e 1314215 no Cartório do 10o Serviço de Notas e Protestos de Ceilândia, no valor de R$25.002,07 (vinte cinco mil e dois reais e sete centavos) cada uma, obstando a parte ré de adotar qualquer medida restritiva contra a autora, em relação às respectivas cobranças, sob pena de multa. Em suas razões recursais (ID 32590557), a agravante suscita preliminar de incompetência relativa do Juízo de origem, porquanto se elegeu o foro da comarca de São Paulo/SP no acordo entabulado entre as partes. No mérito, aduz que substituiu peças e prestou serviços à agravada, ocasião na qual as partes, em 16/12/20, firmaram acordo estabelecendo “mútua, recíproca, ampla, plena, geral, irrestrita e irrevogável quitação de todos os direitos e obrigações relativos à peça denominada tubo de raio-x”. Discorre que constou do acordo o pagamento da peça (tubo Dura 202) em 6 (seis) parcelas sucessivas, totalizando o importe de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), bem como o prazo de garantia de 90 (noventa) dias, sendo que, em 26/8/21, a agravada enviou notificação informando que o tubo era inadequado e possuía baixo desempenho. Narra que respondeu à agravante e apresentou parecer técnico, ressaltando que caberia sua responsabilização administrativa, civil e penal em caso de utilização de tubo distinto do previsto no manual. Sustenta que a autora não informou acerca da contratação de serviço de manutenção preventiva do tomógrafo do hospital, tampouco a qualificação do funcionário que opera o equipamento. Argumenta que o protesto consiste em exercício regular do direito do credor. Aponta que “a mera invenção de que o tubo ‘Dura 422’ deveria ter sido a peça substituída não é argumento suficiente para concessão de uma tutela de urgência”. Assinala que se mostra necessária a realização de perícia para eventualmente se respaldar os argumentos da autora. Arrazoa que somente após o trânsito em julgado de ação ajuizada com o fito de anular o acordo a autora não mais estará incumbida de cumprir os seus termos, permanecendo hígidas todas as cláusulas pactuadas até o momento. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão. Preparo ao ID 32591665. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Ademais, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Da análise dos autos de origem, reputam-se ausentes tais requisitos. Isso porque se observa, em um juízo de cognição sumária, que a autora, ora agravada, delineou a contento os pressupostos do art. 303 do CPC para concessão da tutela antecipada em caráter antecedente. Para tanto, expôs a lide narrando a relação jurídica entre as partes, pleiteou o direito que busca realizar com posterior ajuizamento de ação de rescisão, indicou a urgência contemporânea à propositura da ação e o perigo de dano, decorrentes da realização dos protestos pela ré, ora agravante. Desse modo, a despeito de a ora agravante alegar que não se informou a existência de contratação de serviço de manutenção preventiva do tomógrafo do hospital, tampouco a qualificação do funcionário que opera o equipamento, depreende-se que as alegações da petição inicial se mostram, de plano, suficientes para concessão da tutela de urgência vindicada. No aspecto, convém descrever que a autora narrou que “o desempenho do produto e as respectivas consequências serão discutidos na ação principal, inclusive no que diz respeito à rescisão contratual e restituição da quantia paga. No entanto, até que haja uma decisão, não deve o HOSPITAL DAS CLÍNICAS ter seu nome negativado”. Além disso, não se afigura o perigo de dano alegado pela ora agravante, pois se verifica que a autora realizou o depósito do valor referente às parcelas vincendas do acordo, totalizando o importe de R$50.004,14 (cinquenta mil e quatro reais e quatorze centavos), o que demonstra, em uma análise prévia, que não pretende se esquivar do pagamento da dívida caso não obtenha êxito em suas alegações. Quanto à cláusula de eleição de foro prevista no acordo, assevere-se que a ré suscitou a incompetência relativa na contestação e, de acordo com o disposto no art. 64, § 3o, do CPC, após manifestação da parte contrária, o juiz decidirá imediatamente a alegação. Logo, ante a pendência de análise do Juízo de origem quanto ao tema, revela-se necessário aguardar a prolação da respectiva decisão, sob pena de supressão de instância, e, em caso de rejeição pelo Juízo a quo e permanência do inconformismo da agravante, possibilitar-se-á a interposição do respectivo recurso. Com efeito, ao menos nesta fase de cognição sumária, não despontam presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo alegados pelas agravantes, aptos a viabilizar a concessão do pleito vindicado, cabendo melhor apreciação após o devido contraditório. Dito isso, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso (art. 1.019, II, do CPC). Por fim, retornem-me conclusos. Brasília/DF, fevereiro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora